Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702261-51.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava de capítulo da decisão da 25a Vara Cível de Brasília (Proc. 0729213-11.2018.8.07.0001 – ids 218227974; 219724547 - EmD improvidos), que, em cumprimento de sentença, reconheceu a remissão eficaz do débito, pela terceira, suposta possuidora do imóvel, Maria Walquíria dos Santos Pereira, de quem reconheceu o interesse jurídico para saldar o débito em defesa do pretenso direito possessório (CPC 775, par. único, e CCB 304), atribuiu à devedora o ônus de pagamento da comissão pelo trabalho integralmente prestado pelo leiloeiro, conforme princípio da causalidade, determinou a devolução dos depósitos ao pretenso arrematante, intimou o credor para ciência do depósito complementar, bem como para que indique conta de sua titularidade para viabilizar o levantamento mediante transferência bancária, e, ausentes outros requerimentos, determinou a conclusos para extinção pelo pagamento. Alega, em suma, ilegitimidade passiva da terceira, conforme reconhecido em outros autos, com trânsito em julgado, pois não possui relação jurídica válida com o imóvel ou com as partes originais do processo, tendo em vista que houve somente intenção de compra do imóvel, que pagou entrada, residiu no local, mas não foi concretizada a cessão de direitos, pela falta de pagamento dos valores previsto, além de ter locado clandestinamente o imóvel. Argumenta que a não realização do leilão, que se encontrava em fase avançada, representa, para o credor, o risco de não receber a totalidade do crédito devido, comprometendo sua legítima expectativa de satisfação da obrigação e, para a devedora, configura uma postergação desnecessária da resolução do débito, gerando insegurança jurídica e custos adicionais, além da perda dos valores sobressalentes oriundos do arremate do imóvel. Acrescenta que considera o leilão o meio mais adequado para a satisfação do débito e que, tanto o credor quanto à agravante (devedora), manifestaram-se a favor do prosseguimento do leilão judicial, além de o pagamento efetuado pela terceira ter sido contestado pelo Condomínio, pois insuficiente. Requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Inclua-se no polo passivo a terceira interessada Maria Walquíria dos Santos Pereira e cadastre-se as patronas constituídas no id 189212496 – processo principal. Após, aos agravados, para contrarrazões. Em seguida, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator